Tribunal: TJES
Processo: 0000890-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000890-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ABELARDO ALVES MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 129, §13º DO CP. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM FACE DA MESMA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, em especial pelo fato do paciente ostentar condenação pela prática também do crime do art. 129, §13º do CP, em face da mesma vítima. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000890-66.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ABELARDO ALVES MACHADO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO CARLOS VIANA DE SOUSA - ES39178

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ ABELARDO ALVES MACHADO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito de Ibatiba/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Assim, pugna pela revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se do caderno processual que o paciente teria incorrido no tipo penal do art. 129, §13º do Código Penal.

Descreve a denúncia que:

[...] No dia 05/01/2025, por volta de 02 horas, na Rua Reinaldo Lucindo, nº 35, Ipê, nesta Urbe, o denunciado JOSÉ ABELARDO ALVES MACHADO, no âmbito das relações íntimas de afeto, de forma livre e consciente,
ofendeu a integridade física de sua companheira J.G.S.M, por meio de estrangulamento, tapas e socos.

Infere-se que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, José Abelardo deu um tapa no rosto da vítima, uma vez que esta não quis lhe entregar o celular, bem como a enforcou com um golpe mata leão, tudo isso por ciúmes.

Contudo, mesmo com a vítima desfalecida, o réu não desistiu de sua empreitada criminosa e desferiu um soco no rosto de J., cessando as agressões após a intervenção de um vizinho e com a chegada dos policiais.

Ressalta-se que toda a ação do réu foi presenciada pelos filhos menores do casal, que contam com 11 anos e 03 anos, respectivamente.

Autoria e materialidade evidenciadas pelo Boletim Unificado, depoimento dos policiais militares e da vítima esfera policial, Boletim de Atendimento de Urgência, bem como demais elementos de convicção constantes nos autos.

[...]

Pois bem.

Com base na inicial acusatória acima transcrita, estão evidenciados os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Necessário evidenciar a gravidade concreta dos fatos em apuração, em especial pelo fato de que os filhos do casal, de 11 e 03 anos de idade, presenciaram a mãe ser agredida com tapas e estrangulamentos pelo paciente.

Como se não bastasse, em consulta aos sistemas processuais desta Corte, pude observar que o paciente ostenta uma condenação também pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP, em face da mesma vítima.

Desse modo, resta inconteste que a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública, em especial diante do risco de reiteração delitiva, conforme acima demonstrado.

Conceder ao paciente o direito de responder em liberdade, seria, em verdade, colocar em risco inequívoco a integridade física da vítima.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)